Tribunal: TJPA
Processo: 0003862-93.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003862-93.2020.8.14.0201

APELANTE: ROMUALDO ALVES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO art.
147
,
caput,
do Código Penal c/c artigo 7º, Inciso II, da Lei nº 11.340/2006 - DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA -
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "f" DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
-
NÃO OCORRENCIA DE
BIS IN IDEM
.
NÃO COMPOE O TIPO DO ART. 147 DO CP. DISPOSITIVO INCLUSO PARA RECRUDECER A REPRIMENDA – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INVIABILIDADE –
DECISUM
SEM EXCESSO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Inconsistente a tese defensiva assentada no
afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, que remete a caracterizar o
bis in idem,
uma vez que a agravante não faz parte do tipo do art. 147 do CP, bem como a mens legis em adotar a
agravante, que foi incluída pela própria Lei n.º 11.340/2006, com supedâneo em recrudescer a punição pelos delitos de que trata. Precedentes do STJ;

II -
Quanto a alegação de que o juízo singular teria julgado
ultra petita, assertiva sem respaldo legal, uma vez que à incidência da agravante não descrita na denúncia, foi aplicada no decisum vergastado que seguiu a orientação do STJ,
no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal”. Precedentes do STJ;

III -
Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROMUALDO ALVES DE SOUZA,
condenado às penas de
01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, como incurso na prática delitiva prevista no artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 7º, Inciso II, da Lei nº 11.340/2006, reprimenda suspensa nos termos do art. 77, I, III do CP, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA.

A defesa do apelante pugnou pela redução da
pena, com o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP, em decorrência do bis in idem, além do reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da confissão do art. 65, III, d, do Código Penal (ID 13995063).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 13996068),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 14989634).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ROMUALDO ALVES DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA.

Narra a inicial acusatória,
em síntese, que no dia 24/07/2020, por volta das 12H, a senhora Maria José Silva de Jesus, está em sua residência (...), quando o seu companheiro, o senhor Romualdo Alves de Sousa, ora denunciado, passou a ameaçar a vítima armado com uma faca, com os seguintes textuais: "VOU LHE MATAR, PORQUE VOCÊ ME COLOCA CHIFRE!"

A vítima declarou, em sede policial (à fl. 08), que convive maritalmente com o denunciado pelo período de 27 (vinte e sete) anos. Ainda segundo relatos da ofendida, o acusado faz uso de bebidas alcoólicas, além de causar confusão e agredir a vítima. Ocorre que o nacional ROMUALDO, no dia do fato, chegou a residência do casal e passou a ameaçar a ofendida portando uma faca, além de proferir os textuais acima sublinhados. Outrossim, cumpre evidenciar que as agressões realizadas pelo acusado contra a vítima já ocorrem há tempos, sendo que ele é pessoa extremamente agressiva. Já o indiciado, conforme fl. 22, perante a autoridade policial, em linhas gerais, informou que possui problemas com bebida alcoólica, assim como não lembra do ocorrido, pois, segundo ele, estava muito bêbado. Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado ameaçou a vítima, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, infringindo ao disposto no artigo 147 do CPB
.

Encerrada a instrução,
ROMUALDO ALVES DE SOUZA,
foi julgado e ao final condenado a penas de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, como incurso na prática delitiva prevista no artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 7º, Inciso II, da Lei nº 11.340/2006, reprimenda suspensa nos termos do art. 77, I, III do CP. Irresignado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A materialidade delitiva restou evidenciada através do BO (ID 13995022 - Pág. 8), com o seguinte teor A cidadã MARIA JOSE DE JESUS, brasileira, natural de Viseu-PA, filha de Sebastião E3arbosa de Jesus e Joana Maria Silva de Jesus, Rg.4889440 PC-PA, passagem União, casa 22, com rua das laranjeiras, bairro do TENONE(66800-000), informa que viver há 27 anos com nacional ROMUALDO ALVES DE SOUSA,BRASILEIRO, NATURAL DE VISEUA-PA, FILHO DE MARIA BARBOSA DE SOUSA E SEBASTIANA ALVES DE SOUSA, RG. 2306531, NASCIDO EM 06.09.1968, passagem União, casa 22, com rua das laranjeiras, bairro do TENONE(66800-000), sempre que seu companheiro ingere bebidas alcoólicas, o mesmo faz confusão e lhe agrediria. No dia ontem, o mesmo lhe agrediu, e o dia de hoje, armado de uma faca fez ameaças. QUE não aguenta mais essa situação, e não quer mais viver com acusado. Informa que não quer abrigo do estado, pois tem onde ficar. QUE, Requer medidas de proteção, e pede o afastamento do lar do acusado. QUE, no dia de hoje, por volta das 12 h o seu companheiro, chegou bebido, e armado de uma faca ficou ameaçando a declarante de morte: "...VOU LHE MATAR, PORQUE VOCÊ ME COLOCA CHIFRE. No momento não tem testemunha para apresentar; Relatório da autoridade policial (ID 13995023 - Pág. 19)

Acerca dos fatos a vítima MARIA JOSÉ SILVA DE JESUS, narrou:

Que, companheira do acusado, com quem tem cinco filhos, e que no dia dos fatos o réu chegou embriagado em casa e passou a ameaça-la com um terçado (que usava em seu trabalho de carroceiro), afirmando que ia matar a vítima e os filhos, acaso não saíssem da casa, e que a vítima, amedrontada com o que o acusado podia fazer, saiu da casa, juntamente com seus filhos, e permaneceu fora de casa por três dias, até ser cumprida a medida protetiva que o afastou do lar e a reconduziu ao imóvel. E acrescentou, que atualmente, o casal reatou a união e fato semelhante não voltou a se repetir.

Por ocasião do interrogatório do recorrente ROMUALDO ALVES DE SOUZA, esclareceu que não se recorda do que fez, pois estava muito embriagado, pois tinha bebido cachaça, e quando acordou percebeu que não tinha ninguém em casa e, no dia seguinte, ficou sabendo o que tinha feito pela própria vítima e por seus filhos. Que ficou muito arrependido e envergonhado de seus atos.

Acerca da prova, cediço mencionar
que
a finalidade da prova é o convencimento do juízo, que é o seu destinatário. Como resume Tourinho Filho, “o objetivo ou finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa. Para julgar o litígio, precisa o Juiz ficar conhecendo a existência do fato sobre o qual versa a lide. Pois bem: a finalidade da prova é tornar aquele fato conhecido do Juiz, convencendo-o da sua existência. As partes, com as provas produzidas, procuram convencer o Juiz de que os fatos existiram, ou não, ou, então, de que ocorreram desta ou daquela forma” (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO. “Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 21ª ed., 1999. 3° Vol., pág. 220.).

DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “F” DO CP.

Acerca da controvérsia levantada pela defesa, em face da suposta irregularidade na
aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f do CP, que configuraria o bis in idem, restou superada, por não fazer parte do tipo do art. 147 do CP, além do mais a
jurisprudência pacificada do STJ, assevera que a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340
/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a
Lei Maria da Penha
visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

De fato, inconsistente cogitar-se na ocorrência de
bis in idem, que restou superado, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata" (HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018). As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.
E ainda sobre o tema, temos:

(...) Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante prevista na alínea 'f', II, do art. 61 do CP nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica. 5- Havendo pedido expresso, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS)

Destarte, insubsistente a tese defensiva, e sem embargo a
incidência da aludida agravante, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n.11.340/2006.

DA NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO
ULTRA PETITA

Quanto a alegação de que o juízo singular teria julgado
ultra petita, assertiva sem respaldo legal, uma vez que à incidência da agravante não descrita na denúncia, foi aplicada no decisum vergastado que seguiu a orientação do STJ, nos seguintes termos:

Sobre o tema, entendo que o TJPR decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior que “se firmou no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal” (AgRg no REsp n. 1.875.005/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 13/8/2020).

Dessa forma, o julgador nos termos do art. 385 do CPP, detêm a faculdade de proferir a sentença condenatória, reconhecer a presença de agravantes, mesmo que o Órgão Ministerial não as tenha alegado, sendo a constitucionalidade do dispositivo reconhecida pelo STF (STF -
HC: 185633 SP

0092729-58.2020.1.00.0000
, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/03/2021). Nesses moldes, inconsistente aferir que a decisão teria sido ultra petita.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ROMUALDO ALVES DE SOUZA,
condenado à penas de
01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, como incurso na prática delitiva prevista no artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 7º, Inciso II, da Lei nº 11.340/2006, reprimenda suspensa nos termos do art. 77, I, III do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024